Tribunal: TJES
Processo: 0015302-81.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015302-81.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: ALTOE MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO. ERRO DE MEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A distribuidora de energia elétrica, no caso de faturar valores incorretos, deve observar o seguinte procedimento:
“
I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente”

(Artigo 323 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da ANEEL);

2. O laudo pericial foi conclusivo ao verificar que havia erro na medição e, portanto, valores a menor nas faturas de energia elétrica, motivo pelo qual foi necessário realizar a revisão das faturas.

3. Nesse sentido,
“restando comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de
energia elétrica
instalado na unidade consumidora, através do devido procedimento administrativo, afigura-se legítima a cobrança da diferença de consumo apurada”
(TJMG - Apelação Cível 1.0118.10.000187-4/002, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2016, publicação da súmula em 11/10/2016).

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 0015302-81.2016.8.08.0011

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado: Altoé Mármore e Granitos LTDA

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 14184312) proferida pelo juízo da 1
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação ordinária proposta por Altoé Mármore e Granitos LTDA que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“[...]
1) Declarar a nulidade das cobranças realizadas nos meses de fevereiro, março e abril de 2016, com fundamento na irregularidade das revisões de faturamento realizadas pela Ré;
2) Condenar a Ré a restituir em dobro os valores pagos indevidamente pela Autora referentes às cobranças declaradas nulas; 3) Declarar a inexistência do débito apontado pela parte ré, no montante de RS 69.167,87 (sessenta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos); d
eterminar à Ré que regularize as faturas subsequentes, excluindo as diferenças indevidas relacionadas à revisão de consumo;
Determinar que a Ré se abstenha de vincular débitos relativos às faturas declaradas nulas a futuros fornecimentos de energia elétrica à Autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento”[...
].
Por fim, condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença alegando, em síntese, que: (i) preliminarmente, inexiste relação de consumo; (ii) o contrato firmado entre as partes prevê as características e necessidades da unidade usuária do “Grupo A”, dentre elas a “demanda contratada”; (iii) foram enviados os comunicados referentes à falha de medição que ocasionou a cobrança de energia a menor; (iv) agiu em conformidade com a legislação aplicável ao caso a época dos fatos, notadamente a resolução 414/2010 da ANEEL; (v) não foram preenchidos os requisitos para determinação da devolução em dobro dos valores e; (vi) os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id. 14184315, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o magistrado de origem reconheceu a nulidade das cobranças de faturas de energia elétrica realizadas pela apelante, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2016, tendo em vista a existência de erro na medição de consumo de energia elétrica, por entender que, embora comprovada a falha na prestação dos serviços, inexistem
documentos suficientes para justificar os valores cobrados, sobretudo no que se refere à metodologia de cálculo das diferenças de consumo. Determinou, ainda, a devolução em dobro dos valores pagos, com fundamento no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A pretensão autoral fundamenta-se no fato de que a empresa apelada, possuidora da instalação elétrica número 9501117, foi notificada sobre a revisão de suas últimas três faturas (fevereiro, março e abril de 2016), uma vez que teria sido constatada falha de medição, motivo pelo qual ocorreu a revisão das cobranças, sendo constatada a diferença total de R$69.167,87 (sessenta e nove mil, cento e sessenta e sete mil e oitenta e sete centavos) (fls. 22 a 43 dos autos).

De plano, esclareço que está caracterizada a relação de consumo entre as partes, juntamente a inversão do ônus da prova, conforme decidido no Agravo de Instrumento n° 0005840-32.2018.8.08.0011, sobre o qual recaiu o trânsito em julgado, o qual estabeleceu
“e
mbora a agravada não seja consumidora final da energia elétrica, possui vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação ao objeto da lide, qual seja, o fornecimento de energia elétrica, a justificar não apenas a aplicação da legislação consumerista, mas também a inversão do ônus da prova na forma prevista no art. 6º, VIII, do CDC”.

Vislumbro dos autos que foi produzida prova pericial (conforme laudo de fls. 506 a 527), no qual o
expert
designado pelo Juízo aduziu, em síntese, que (i) a metodologia utilizada para calcular o consumo de energia refere-se ao faturamento da média aritmética dos últimos 12 (doze) ciclos de faturamento; (ii) no momento da instalação do medidor, a constante de multiplicação foi configurada errada (constava 0,0240, enquanto o correto é 0,0840), motivo pelo qual o montante final consumido também estava equivocado, o que ocasionou a cobrança a menor e, posteriormente, a revisão dos valores; (iii) a revisão das faturas se deu de acordo com o artigo 113 da resolução 414/2010 da ANEEL; (iv) a resolução permite que a concessionária de energia faça a revisão do faturamento quando existe cobrança errada, seja maior ou menor.

Em que pese a sentença carreada ter reconhecido que são insuficientes os apontamentos e os documentos referentes ao cálculo da revisão das faturas,
denoto
que foram prestados esclarecimentos pelo perito no laudo pericial (fls. 506 a 527), que assim elucidou:
“não é possível calcular o consumo de energia elétrica por amostragem, pois na resolução 414 de 2010 da ANEEL não é previsto nenhuma metodologia para este fim. O que ocorreu no local foi cobrança por faturamento da média aritmética dos últimos 12 ciclos de faturamento”.

Observou-se, portanto, a resolução da ANEEL vigente a época do fatos (resolução 414/2010), que assim prevê
“art. 90.
Em caso de retirada do medidor sem a sua imediata substituição, seja por motivo atribuível à distribuidora ou para fins de manutenção ou adequação técnica da unidade consumidora, o faturamento do período sem medição deve ser efetuado utilizando-se a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, observado o disposto no § 1º do art. 89”.

O laudo pericial foi conclusivo, portanto, em reconhecer o erro na medição e a necessidade de revisão das faturas, bem como esclareceu o cálculo que foi necessário realizar e as providências tomadas pela apelante amparada pela resolução da ANEEL.

Constato que o erro na medição ocasionou cobrança a menor dos valores referentes às faturas de fevereiro, março e abril de 2016, de modo que foi necessário realizar a correção da medição e a revisão das faturas. Verifico, ainda, que a apelada foi notificada pela concessionária em relação à revisão das faturas (fls. 22 a 29), além de informar na petição inicial que foi oportunizado o parcelamento.

O Artigo 323 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da ANEEL prevê que, a distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, deve observar o seguinte procedimento:
“
I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente”
,
o que foi devidamente observado pela apelante.

Nesse sentido,
“restando
comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de
energia elétrica

instalado na unidade consumidora, através do devido procedimento administrativo, afigura-se legítima a cobrança da diferença de consumo apurada”

(TJMG - Apelação Cível 1.0118.10.000187-4/002, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2016, publicação da súmula em 11/10/2016).

Pelo exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Considerando a nova feição sucumbencial, reverto o ônus de sucumbência, devendo o apelado arcar com as custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).